Tribunal: TJDFT
Processo: 0700795-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700795-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: IARLEYS RODRIGUES NUNES PACIENTE: VANUSA CARDOSO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado IARLEYS RODRIGUES NUNES em favor de VANUSA CARDOSO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS, que mantém a paciente em regime fechado, sem análise da progressão, alegando haver flagrante constrangimento ilegal. O pedido liminar foi indeferido (ID 67845920 - Pág. 1). Pedido de informações foram requisitadas (ID. 67908466), dando conta que “a paciente está recolhida na Penitenciária Feminina do Distrito Federal, em cumprimento à pena total de 18 anos e 6 meses de reclusão no regime fechado. De acordo com os autos, após a atualização do relatório da situação processual executória da sentenciada (RSPE), com as remições homologadas por este Juízo, restou apontado o preenchimento do requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto em 05/01/2025. Diante disso, nesta data, determinei a abertura de vista ao Ministério Público para manifestação quanto à progressão de regime.” A Procuradoria de Justiça apresentou parecer (ID. 68120402), no sentido de que o presente habeas corpus seja julgado prejudicado em razão da perda superveniente de seu objeto. Vieram os autos conclusos. Decido. Realizada a Consulta Processual, nos autos do Processo de execução (PJE1 no 0409473-59.2022.8.07.0015), verifica-se a seguinte informação na Decisão 445.1, de 28/01/2025. “Trata-se de processo de execução de pena privativa de liberdade, atualmente cumprida em regime carcerário fechado. Em análise a possibilidade de concessão da progressão ao regime carcerário semiaberto. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente no feito. Após, vieram os autos conclusos para decisão. É o relatório. DECIDO. A progressão deve ser concedida. Com efeito, o requisito objetivo foi alcançado, como se vê no relatório de execução. Por sua vez, o requisito subjetivo está igualmente atendido, uma vez que inexistem faltas graves pendentes de apuração imputadas ao sentenciado. Assim, DEFIRO o pedido de progressão ao REGIME SEMIABERTO, com efeitos retroativos à data apontada no relatório de execução. Pelos mesmos fundamentos, vale dizer, preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, CONCEDO ao sentenciado autorização para o TRABALHO EXTERNO e para as SAÍDAS TEMPORÁRIAS. Deverá a direção prisional providenciar, por meio de sua Gerência de Assistência Social (GEAIT), no prazo de até 20 dias, o preenchimento da Ficha Cadastral disponibilizada pela FUNAP com os dados e cópia dos documentos pessoais do penitente, com a consequente remessa à referida Fundação, tudo conforme definido no Procedimento 0410564-92.2019.8.07.0015. Comuniquem-se às direções do estabelecimento prisional e da FUNAP, inclusive para que esta última mantenha o controle do recebimento da Ficha Cadastral, na esteira do que decidido nos autos do Procedimento supracitado. (...) Para usufruir de cada saída, a apenada não poderá estar respondendo a inquérito disciplinar por falta de natureza grave, cumprindo sanção disciplinar, ter cometido infração disciplinar de natureza média nos últimos 03 (três) meses, ou possuir em seu desfavor ordem de prisão cautelar em vigor, cabendo ao estabelecimento prisional verificar o preenchimento dos presentes requisitos. A sentenciada deverá ser oficialmente cientificado acerca das normas contidas na referida Portaria, colhendo-se a sua assinatura em termo próprio. Em caso de descumprimento de quaisquer das condições estabelecidas por este Juízo para o usufruto de saídas temporárias e trabalho externo, em que o fato se enquadre como falta disciplinar de natureza média ou leve, os benefícios externos deverão ser suspensos durante eventual período de isolamento disciplinar preventivo, devendo, em qualquer caso, ser aplicada a suspensão das saídas temporárias pelo prazo de 3 (três) meses. Atualizem o RSPE. Comuniquem ao estabelecimento prisional. Comuniquem à FUNAP. Intimem a Defesa. Deem ciência ao Ministério Público. BRASÍLIA, 28 de janeiro de 2025. Itanúsia Pinheiro Alves Magistrado(a)” A decisão defere os requerimentos feitos nestes Habeas Corpus, de modo que este feito perdeu o objeto. Em face do exposto, julgo prejudicado o habeas corpus em razão da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 659 do Código de Processo Penal c/c o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT. Preclusa, dê baixa e arquivem-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator